Tribunal: TJMT
Processo: 0006810-64.2010.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006810-64.2010.8.11.0064
RECORRENTE: CRISTIANO SOUZA PACHECO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 32308970) interposto por CRISTIANO SOUZA PACHECO com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fundamento no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v